Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE BEM C/C TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. VENDA DE VEÍCULO. PROVÁVEL GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM AO ALIENANTE A QUEM CABERÁ SER FIEL DEPOSITÁRIO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a restituição de veículo (trator) ao autor.

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, em caso de suspeita de fraude, deve ocorrer a reintegração de posse do bem ao alienante, até a instrução processual.

4. Presentes indícios de ocorrência de fraude (golpe do intermediário), deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado, devendo o bem, enquanto esclarecidos os demais aspectos e examinada a participação (culposa ou dolosa) dos envolvidos no engodo, permanecer com aquele que detinha a posse antes da celebração do negócio jurídico viciado – retorno ao status quo ante.

5. Recurso conhecido e desprovido.